Tribunal: TJES
Processo: 5008010-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008010-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GUIMAR GUIDI MARMORES LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. EXIBIÇÃO DE FATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regra geral prevista no artigo 373 do CPC afirma que é ônus da parte demandante, aqui das Empresas Agravadas, provarem os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.
2.
Há muito a jurisprudência sedimentou que cumpre a Concessionária de energia elétrica a exibição de faturas em casos tais, ainda que em sede de liquidação de sentença, seja por se tratar de documentos comuns às partes, seja por se aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, e, assim, assegurar a efetividade da tutela.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008010-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADAS:
GUIMAR GUIDI MÁRMORES LTDA E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 5538952) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada pelas Agravadas, determinou que a Concessionária de energia elétrica, ora Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, “
exiba cópias das faturas de energia elétrica pagas pelas empresas autoras no período entre março a novembro de 1986 e/ou relatórios, microfilmes, razonetes ou documentos assemelhados que contenham os valores de referidas tarifas neste período
”.

Nas razões recursais (id 5538940) a Concessionária Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, ser das Agravadas o ônus probatório para fins de apuração do quantum debeatur, à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma, ainda, a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença, “
não havendo mínima razoabilidade em se compelir à Concessionária Agravante o ônus em apresentar faturas emitidas há quase meio século e cuja existência, convém frisar mais uma vez, sequer foi minimamente comprovada pelas Agravadas
”.

A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade de aplicação do disposto no art. 373, § 1º do CPC, segundo a qual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Conforme se observa, de acordo com a regra geral insculpida no
caput
do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante, aqui das Empresas Agravadas, provarem os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não terem acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

Comentando o dispositivo, Lucas Buril de Macêdo e Ravi Peixoto assim dissertam:

“
O §1º do art. 373 permite que o ônus fixado no caput seja transferido à outra parte, consoante as peculiaridades do direito material ou a presença de alguma circunstância específica da causa que torne a produção de prova pela parte onerada excessivamente difícil, configurando o que a doutrina nomeia de probatio diabolica. Esse poder de adaptação processual é extremamente relevante e permite uma busca da verdade mais eficiente e um processo estruturalmente mais justo”
(
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 578)

Na presente hipótese, há muito a jurisprudência sedimentou que cumpre à Concessionária de energia elétrica a exibição de faturas em casos tais, ainda que em sede de liquidação de sentença, seja por se tratar de documentos comuns às partes, seja por se aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, e, assim, assegurar a efetividade da tutela, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

[...]. 2. Mérito. As ações de cunho condenatório como a ação de repetição de indébito, por força da regra insculpida no art. 373 do CPC, exigem que o autor comprove, ainda na fase de conhecimento, o fato constitutivo do seu direito. In casu, tal comprovação se daria por meio da juntada das faturas de energia elétrica discriminando o valor pago a maior por força da Portaria 45/86 do DNAEE. 3.
Os tribunais pátrios, calcados na jurisprudência do C. STJ, têm flexibilizado a referida regra. Cumpre à concessionária de energia elétrica a exibição de faturas em casos tais, ainda que em sede de liquidação de sentença, seja por se tratar de documentos comuns às partes, seja por se aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, e, assim, assegurar a efetividade da tutela. Precedentes
. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179001877, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018).

[...] 2- Quanto à alegação de que o apelado não fez prova do pagamento indevido no período de março a novembro de 1986, extrai-se dos autos que a parte autora apresentou aquelas faturas de energia elétrica que possuía arquivadas, com a devida demonstração de pagamento por autenticação mecânica. Considerando o lapso temporal de quase 10 anos entre o início da cobrança indevida e a propositura da ação, sendo que normalmente esse tipo de comprovantes deve ser guardado por até 5 anos,
é razoável acolher sua alegação de que não possuía todas guardadas, merecendo ser mantida a sentença no ponto que determinou “a requerida a exibição das faturas de cobrança de energia elétrica referentes ao período em questão”
. 3 - Em relação ao mérito principal da lide, a apelante defende a legalidade das Portarias nº 38 e 45/86, porém, restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, que é ilegítima a majoração da tarifa de energia elétrica instituída pelas Portarias 38 e 45/86, do DNAEE, à época do congelamento dos preços instituídos pelos Decretos-Leis nºs 2.283/86 e 2.284/86. Além disso, estabeleceu-se que tal ilegalidade não atinge os aumentos ocorridos após o período do congelamento, na medida em que o aumento estabelecido pela Portaria DNAEE nº 153, de 26/11/86, fixou novos valores de "KW" na moeda corrente à época (cruzados novos), ou seja, não estabeleceu qualquer reajuste percentual que pudesse incidir sobre o preço anterior, que sofrera o aumento ilegal. [...](TJES, Classe: Apelação, 48970197967, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento